Tribunal: TJDFT
Processo: 0745533-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745533-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROSANGELA DE SOUZA SILVA, DINALVA ALMEIDA COSTA PACIENTE: PABLO GELIEL DO NASCIMENTO CALASANS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Dinalva Almeida da Costa e Rosangela de Souza Silva, em favor de Pablo Geliel do Nascimento Calasans, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação penal no 0710590-59.2019.8.07.0001, pronunciou o paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (ID 20500667, p. 16/21). Consta dos autos que, em 23/04/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe a prática de participação em crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e ao corréu Kelvin Jordan Costa dos Santos a prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e de roubo, nos seguintes termos: “1° FATO Na manhã de 9 de março de 2019 (sábado), entre 9h30 e 9h45, em via pública da Quadra 9, Varjão/DF, o acusado KELVIN, com o auxílio do acusado PABLO, previamente ajustados e com intenção de matar, desferiu golpes de faca contra SANON CLIFFTON (26 anos na data dos fatos), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 9183/19. Assim agindo, teve início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, eis que o ofendido, embora ferido, não foi atingido em local de imediata letalidade e conseguiu correr, obtendo a ajuda de um terceiro, que providenciou socorro médico. Os acusados e o ofendido estão envolvidos com o comércio e o consumo de drogas na região do Varjão/DF. Nesse contexto, os acusados se desentenderam com o ofendido por suspeitar que ele os havia delatado para a Polícia. Na manhã dos fatos, o ofendido foi abordado pelos acusados, em via pública, enquanto se dirigia para o trabalho. Após ser apontado como “caguete”, foi atacado com golpes de faca nas costas desferidos por KELVIN. A ação criminosa teve motivação torpe, consistente em retaliação ao fato de o ofendido ter supostamente delatado os acusados para a polícia. Ademais, o crime foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, surpreendido em via pública, com golpes de faca nas costas. O acusado PABLO concorreu para o crime, mediante participação moral e auxílio material, na medida em que, estando previamente ajustado com KELVIN, acompanhou a execução, ajudou a escolher o momento da abordagem e deu cobertura à ação. 2o FATO Antes de desferir as facadas no ofendido, o acusado KELVIN, com vontade livre e consciente, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do primeiro fato narrado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um par de sandálias marca Oakley. CONCLUSÃO Encontram-se, portanto: 1. KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, caput, do Código Penal; 2. PABLO GELIEL DO NASCIMENTO CALASANS incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, do Código Penal.” (ID 19468425 - Pág. 10) O Juízo de origem, acolhendo a representação da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu em 29/03/2019. O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 02/04/2019. A Defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo em 12/04/2019.Contra a decretação da prisão preventiva, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n.o 0708884-44.2019.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade. Após a instrução processual, em 14/11/2019, o Juízo de origem pronunciou o paciente como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e manteve a sua prisão preventiva (ID 20500667, p. 16/21). Contra a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, a Defesa interpôs o HC n.o 0725135-40.2019.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade. A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi designada para 18/03/2020, mas foi cancelada em razão da Portaria Conjunta n.o 29/2020. Foi designada nova data para a sessão plenária para 28/07/2020. Em 19/05/2020, o Juiz de Direito indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em 26/05/2020, o magistrado proferiu decisão por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão preventiva do paciente e do corréu. Em razão da Portaria Conjunta n.o 72/2020, a sessão plenária foi cancelada e determinada a redesignação do ato. Segundo informa a Defesa, a sessão plenária foi designada para o dia 20/10/2020. Em 26/08/2020, o MM. Juiz de Direito Substituto proferiu decisão por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão preventiva do paciente e do corréu, e reiterou que, assim que possível, fosse marcada a sessão plenária. Contra essa decisão que reavaliou a necessidade da prisão e a manteve, a Defesa impetrou o HC no 0739212-20.2020.8.07.0000, que teve a liminar indeferida e aguarda o julgamento do mérito. No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que pronunciou o paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. Alega que o paciente deve ser impronunciado porque não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para sustentar a decisão de pronúncia, a qual se baseia apenas em provas indiciárias, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Colaciona precedentes no sentido da impossibilidade de pronúncia fundada unicamente em elementos extrajudiciais. Argumenta que o habeas corpus merece ser conhecido porque a decisão de pronúncia apresenta ilegalidade que causa prejuízo à liberdade de locomoção do paciente, bem como pela proximidade da sessão plenátia de julgamento, designada para o dia 20/10/2020. A Defesa destaca que a vítima afirmou em juízo que o “Pablo que estava na cena do crime não é Pablo Gelliel, ora paciente, e, sim, Pablo Matheus”, na mesma linha do que consta da narrativa apresentada pelo policial militar comunicante da ocorrência policial em relação aos fatos. Salienta que a vítima é haitiana e que não contou com tradutor por ocasião de sua oitiva na fase policial. Ressalta que o princípio do in dubio pro societate não é absoluto e que o paciente pode vir a ser condenado por crime grave e para o qual não concorreu, “uma vez que tudo indica que não estava no locus delicti, conforme [...] afirmou a suposta vítima, em juízo, com auxílio de perito tradutor”. Pede o deferimento da liminar para suspender a sessão plenária de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 20/10/2020, até julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem, para impronunciar o paciente. É o relatório. A jurisprudência vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Confira-se: “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE AUTORIA.IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. 3. PRISÃO PREVENTIVA.FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 601.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) No caso em exame, verifica-se que a Defesa formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão de pronúncia, utilizando-o em nítida substituição ao recurso em sentido estrito, conforme prevê o artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, verbis: “Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...] IV – que pronunciar o réu;” Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. A decisão que pronunciou o paciente precluiu, uma vez que não foi objeto de interposição de recurso em sentido estrito pela Defesa do paciente e nem do corréu. Assim, sua análise, nesta via estreita do habeas corpus, ficará restrita à existência de ilegalidade manifesta, a qual não se observa, porque o entendimento jurisprudencial defendido pela Defesa não é uníssono, havendo posicionamento em sentido diverso, conforme se observa de recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 3. Convém salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme o princípio do in dubio pro societate. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 524.020/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) Ademais, extrai-se da decisão de pronúncia que, em relação à existência de indícios suficientes de participação do paciente no delito de homicídio qualificado tentado, fundamentou o decisum não só com apoio nos elementos indiciários – como as declarações da vítima, das quais se colhe o reconhecimento do paciente como um dos autores –, mas também com base no depoimento judicial da autoridade policial que presidiu o inquérito, a qual afirmou em juízo que a vítima, ao ser entrevistada informalmente no curso das investigações, teria afirmado que os acusados seriam os autores do fato. Registre-se, novamente, que os limites estreitos do habeas corpus não permitem o exame de provas. Nesse contexto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA COM UTILIZAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NA INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO HOMICÍDIO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Na origem, compreendeu-se que houve indícios de participação delitiva frisando expressamente que não obstante o depoimento da testemunha Elisson, que se fazia presente no momento dos fatos, tenha sido realizado apenas em fase inquisitorial, observaram-se indícios de autoria delitiva suficientes para essa fase processual, haja vista declarações da testemunha Rafael, policial civil, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que teve contato direto não só com a testemunha ocular, mas também com todo o arcabouço investigativo, na medida em que foi ele que atendeu a ocorrência no dia e efetuou as diligências necessárias. 3. As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. 4. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP. Precedentes. 5. Tendo as instâncias ordinárias entendido, após em profunda apreciação de provas, pela existência da materialidade delitiva e de indícios da autoria, a alteração deste posicionamento para impronunciar o paciente, ou até mesmo para analisar a suficiência das provas, demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 547.442/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020) “HABEAS CORPUS. RÉU PRONUNCIADO NO TRIBUNAL DO JÚRI POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRETENSÃO À IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.. ORDEM DENEGADA 1 Paciente pronunciado por infringir o artigo 121, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, eis que foi preso em flagrante depois de esfaquear morador de rua durante uma rixa ocorrida em via pública. O habeas corpus não é como sucedâneo do recurso em sentido estrito, tratando-se de ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir do cidadão, sendo inadequado para o reexame de provas, salvo situações teratológicas, que não se apresentam no caso. Não há injustiça flagrante na pronúncia do réu, sendo impossível acolher a impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal. [...] 3 Ordem denegada.” (Acórdão 528133, 20110020130807HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2011, publicado no DJE: 24/8/2011. Pág.: 147) Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que pronunciou o paciente, na medida em que se verifica haver entendimento jurisprudencial no sentido de ser “admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP. Precedentes.” (AgRg no HC 547.442/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020), e por se constatar que a decisão impugnada fundamentou a existência de indícios suficientes de participação do paciente não só nos elementos indiciários. Consigna-se, por fim, ter sido opção da Defesa técnica constituída não interpor o recurso cabível contra a decisão de pronúncia, além de vir a questioná-la nesta sede somente às vésperas da sessão plenária designada para o dia 20/10/2020 – a qual já fora remarcada por algumas vezes, havendo, inclusive, questionamento de excesso de prazo em outro writ –, não obstante a pronúncia date de quase um ano atrás, uma vez proferida em 14/11/2019. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador